Tribunal: TJMT
Processo: 1018843-52.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018843-52.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (IMPETRANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 273, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 – ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE ESTADO – SUBSCRITORES DO ATO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO AFETA A COMPETÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE DA SEFAZ/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA.

1. No caso de mandado de segurança contra atos normativos de efeitos concretos, a autoridade coatora é aquela que vai concretizar o ato supostamente violador de direito líquido e certo.

2. O Governador do Estado e os Secretários Chefe da Casa Civil e da Fazenda do Estado do Estado de Mato Grosso não possuem legitimidade, uma vez que a análise e deferimento do pedido de pedido de benefício fiscal, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades.

3. Inexistindo atos que possam ser atribuídos aos Impetrados, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP (em recuperação judicial), em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, e EXMO. SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL.

Afirma a empresa Impetrante que o Estado de Mato Grosso reinstituiu o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, para saídas internas de carnes bovinas por meio da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, que estimou renúncia fiscal de R$ 252.781.505,95.

Aduz que, em desprezo ao referido benefício fiscal, os Impetrados publicaram em 25.10.2019 o Decreto Regulamentar n. 273/2019, onerando indiretamente a comercialização da carne, consubstanciando em ato ilegal que extrapolou o conteúdo da LCE n. 631/2019, ao criar como condição de acesso ao benefício a desistência das ações judiciais em que se é questionado o recolhimento do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, criado pela Lei n.º 10.709, de 28.06.2018.

Aponta que a presente Ação Mandamental é a única possibilidade de vedar a imposição que lhe é feita de desistir da ação judicial autuada sob o nº 1024005-36.2018.8.11.0041 e ver convertido em renda os R$ 249.765,85 que acumula os depósitos judiciais feitos para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Alude que a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não condiciona a fruição do benefício à desistência de qualquer processo judicial ou administrativo, norma restritiva criada pelo Poder Executivo em clara insubordinação aos limites materiais impostos pelo Poder Legislativo.

Indica a existência de fundamento relevante, consistente na violação ao seu direito líquido e certo de formalizar a migração necessária para fruir do benefício fiscal independentemente de desistência da ação judicial em que questiona a contrapartida do FEEF e do
periculum in mora
, ao passo que possui o prazo de até 20 de dezembro (amanhã) para formalizar o ato, de acordo com o art. 15, § 4º da LCE 631/2019, razão pela qual requer a suspensão do art. 2º, inciso V do Decreto Regulamentar n. 273/2019, possibilitando a sua migração ao benefício fiscal em comento, sem a desistência da ação nº 1024005-36.2018.8.11.0041 proposta para discutir a contrapartida ao FEEF
“em que vem depositando mensalmente os valores que seriam devidos ao Estado a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário”
(id. 27830991).

No mérito, requer a anulação do ato coator, possibilitando a fruição do benefício fiscal independente da desistência da Ação Judicial que discute a contrapartida ao FEEF.

A liminar foi concedida (id. 28919950).

Não obstante intimados, os Impetrados e a Procuradoria Geral do Estado não se manifestaram (certidões id. 32487463 e 32487473).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela concessão da segurança (id. 40523457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre-me suscitar de oficio a preliminar de ilegitimidade passiva.

A impetrante é sociedade empresária com atuação no ramo frigorífico de abate de bovinos, como atividade principal, e atua na atividade frigorífica – abate de suínos e bufalinos, exercendo atividade desde 2003 no Estado de Mato Grosso.

Afirma que, em razão da Lei Complementar nº 631/19, está obrigada a formalizar a migração para usufruir dos benefícios fiscais previstos naquela lei, condicionada, entre outros requisitos, a desistência de ações judicias sobre o FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Com efeito, o objeto da presente ação mandamental é o Decreto Regulamentar n. 273/2019, que impôs a condicionante para a obtenção do benefício fiscal – desistência das ações judiciais que questionam o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT.

Estabelece o § 3º do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009: “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No caso de mandado de segurança contra atos normativos de efeitos concretos, a autoridade coatora é aquela que vai concretizar o ato supostamente violador de direito líquido e certo.

A impetrante indicou como impetrados as autoridades que assinaram o aludido Decreto, que alterou o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, quais sejam: Secretário Chefe da Casa Civil, Secretário de Estado de Fazenda e Governador do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que não se verifica nos autos qualquer ato praticado pelos Impetrados quanto ao pedido de reinstituição de benefícios fiscais, aliás, sequer há comprovação de que o Impetrante apresentou eventual pedido na via administrativa.

E neste aspecto, o Des. Luiz Carlos da Costa bem situou a questão ao analisar o Mandado de Segurança nº 1018843-52.2019,
in verbis
:

“(...)

Daí decorrente, não se constata a existência de possíveis atos de efeitos concretos a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, bem como, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que pudessem violar direito líquido e certo da impetrante, visto que o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 273, de 24 de outubro de 2019, que alterou o Regulamento do ICMS, cuida-se de ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

De fato, competia à impetrante demonstrar qual autoridade estaria a exigir a desistência de demanda judicial para usufruição de benefício fiscal previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, porquanto, repito, o referido Decreto não se cuida de ato de efeitos concretos, mas sim ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

No caso, a execução da política tributária, em sentido lato, é atribuição do Secretário Adjunto da Receita Pública, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 182, de 18 de julho de 2019 (...)

Ademais, anoto que, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo de instrumento nº 1009551-09.2020.8.11.0000 (deferimento de liminar em mandado de segurança), de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ocorrido na data de 15 de dezembro de 2020, tratou de caso semelhante em que o
mandamus
foi impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente de Informações da Receita Pública
(...)

Assim, acaso existente pedido administrativo de usufruição de benefício fiscal com fundamento na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, este não seria analisado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, muito menos, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Portanto, os impetrados não estão legitimados a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).” (TJMT – MS 1018843-52 – Des. Luiz Carlos da Costa)

Dessa forma, inexistindo comprovação nos autos que as autoridades indicadas como coatoras estariam a praticar ou determinar a prática do ato administrativo que efetiva o Decreto supracitado, de conteúdo geral e abstrato, o reconhecimento da ilegitimidade passiva destes é medida que se impõe.

Mutatis mutandis
, trago à colação entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL EM QUE SE PRETENDE A SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO RURAL DE QUE TRATA O ART. 20 DA LEI 13.606/2018. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA EM REGULAMENTAR A LIQUIDAÇÃO, COM DESCONTOS, DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, MENCIONADAS NO ART. 20 DA LEI 13.606/2018. ADVENTO DA PORTARIA 471, DE 26/09/2019, DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. PREJUDICIALIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDOS DE ADESÃO DA IMPETRANTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO RURAL E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA ELA AJUIZADA. ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em 26/06/2019, em face do Advogado-Geral da União, inicialmente perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, visando a suspensão da execução ajuizada contra a impetrante, até que haja a sua adesão ao Programa de Regularização Rural, previsto no art. 20 da Lei 13.606/2018, bem como a determinação de sua adesão ao aludido Programa, que prevê, no art. 20 da referida Lei, a liquidação de débitos, com descontos, até 30/12/2019. Na petição inicial a impetrante sustentou a omissão da autoridade impetrada em regulamentar o art. 20 da aludida Lei, como prevê o seu art. 24, alegando que "o silêncio administrativo em regulamentar a forma de adesão ao programa de regularização rural para aqueles jurisdicionados enquadrados no art. 20 da Lei 13.606/2018, configura autêntico abuso de poder, além de desrespeito à lei e à isonomia".

Assim, postulou "a concessão da segurança, para: a) confirmar a liminar em relação à suspensão da execução 0134.01.019.968-2, Comarca de Caratinga/MG, até que haja a adesão ao parcelamento b) determinar, de forma preventiva, a adesão da impetrante ao Programa de Regularização Rural, previsto no art. 20 da Lei 13.606/2018, ou, caso não entenda dessa forma, que seja assegurada a sua adesão, independentemente do prazo previsto em lei, no sentido de resguardar o seu direito violado de aderir ao parcelamento". Em 27/06/2019, o Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declarou-se incompetente e determinou, por prevenção, a remessa dos autos ao Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, que, por sua vez, em 10/10/2019, declinou da competência para o STJ. Somente em 20/11/2019 os autos foram recebidos no STJ, no qual o Mandado de Segurança foi julgado extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade do Advogado-Geral da União para figurar, como autoridade coatora, no polo passivo da relação processual, ensejando a interposição do presente Agravo interno.

(...)

III. Ademais, o Advogado-Geral da União não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, no pólo passivo deste mandado de segurança, que visa seja determinada a adesão da impetrante ao Programa de Regularização Rural, previsto no supracitado art. 20 da Lei 13.606/2018, com a suspensão da execução, até que haja a aludida adesão ao Programa mencionado. Com efeito, a Lei 13.606/2018, em seu art. 20, invocado pela impetrante, dispõe que "fica a Advocacia-Geral da União autorizada a conceder descontos para a liquidação, até 30 de dezembro de 2019, de dívidas originárias de operações de crédito rural, cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e os respectivos débitos, não inscritos na dívida ativa da União, estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da União, devendo incidir os referidos descontos sobre o valor consolidado por ação de execução judicial". Por sua vez, o art. 24 da citada Lei prevê que "a liquidação de que tratam os arts. 20, 21 e 22 desta Lei será regulamentada por ato do Advogado-Geral da União". Nos termos da Portaria 471, de 26/09/2019, do Advogado-Geral da União - que, ao tempo do recebimento dos autos no STJ, em 20/11/2019, já havia regulamentado o art. 20 da Lei 13.606/2018 -, "os pedidos de adesão aos benefícios regulamentados na forma desta Portaria deverão ser realizados pelo próprio mutuário ou por seu representante legal, dotado de poderes específicos, nos autos do processo judicial ou diretamente junto ao respectivo órgão de execução da PGU, até 30 de dezembro de 2019" (art. 2º), e, "formalizado o pedido de adesão fora dos autos do processo judicial, o órgão de execução da PGU peticionará ao Juízo, requerendo a suspensão do processo de execução e dos respectivos prazos processuais, até a análise do requerimento" (art. 3º, § 1º). Da Seção II da citada Portaria, que trata dos procedimentos referentes às dívidas rurais em geral, consta que "verificada a correta instrução do requerimento, o órgão de execução da PGU analisará a documentação recebida e confirmará a possibilidade de enquadramento da dívida nos dispositivos legais pertinentes" (art. 8º); recebido o Parecer Técnico a que se refere o § 2º do art. 10 da aludida Portaria, "o órgão de execução da PGU deverá minutar o termo de adesão e notificar o interessado a comparecer à sede da Procuradoria, visando à assinatura do ato e ao recebimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao pagamento" (art. 11). Na hipótese de não enquadramento da dívida nas disposições legais, "o órgão de execução da PGU apresentará resposta fundamentada ao mutuário ou ao seu representante legal" (art. 13).

IV. As providências pleiteadas pela impetrante - adesão ao Programa de Regularização Rural e suspensão da execução em trâmite na Comarca de Caratinga/MG - não se inserem nas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares próprias do Advogado-Geral da União, mas correspondem a atribuições dos órgãos de execução da Procuradoria-Geral da União, cujos atos, quando impugnáveis por mandados de segurança, não atraem a competência originária desta Corte.

(...)

VI. Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.579/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Como bem observado pelo Tribunal de origem, o Governador do Estado e o Secretário da Fazenda do Estado do Ceará não possuem legitimidade para responder por atos de natureza tributária, pois tais autoridades não têm competência legal para lançar tributos ou constituir créditos tributários, sendo que tais atividades, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades fiscais, de escalão hierárquico subalterno. Assim, na hipótese, inexiste ato que possa ser atribuído ao Governado do Estado ou ao Secretário de Fazenda.

2. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando enseja a ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 11/03/2014)

Destaca-se, ainda, a competência do Secretário Adjunto de Receita e da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário para a execução do ato administrativo pretendido (fruição de benefício fiscal), a luz do Regimento Interno da SEFAZ – Decreto nº 182/2019, conforme pontuado na contestação.

Assim, entendo por declarar a ilegitimidade ilegitimidade passiva dos Impetrados, e denego a segurança.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO SR. D
ES. LUIZ CARLOS DA COSTA (
1ª VOGAL
)

Frigorífico RS Ltda
. impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, ao
Secretário
-
Chefe da Casa Civil
, bem como ao
Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, fundamentado na circunstância de que, “
ao condicionarem a fruição do benefício à desistência de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, as autoridades coatoras agem na contramão da lei que deve ser executada, onerando a produção e minando o incentivo fiscal
” (inicial, Id. 27830991, fls. 7).

A apontada ilegalidade estaria materializada no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 273, de 24 de outubro de 2019, assinado pelas autoridades impetradas, o qual alterou o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014:

Art. 2° O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

V - acrescentados os artigos 14-A a 14-C ao Capítulo IV do Título I do Livro I, com a seguinte redação:

[...]

Art. 14-B Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar n° 631/2019.

§ 1°
Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no caput deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ, conforme o caso, a expressa desistência
:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do benefício fiscal que está sendo reinstituído, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao respectivo benefício fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício que está sendo reinstituído.

III -
de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018
.

[...]. [sem negrito no original]

Inexiste, na hipótese, qualquer ato praticado pelos impetrados no sentido de deferir ou indeferir pedido de reinstituição de benefícios fiscais, visto que o ato tido ilegal ou abusivo decorreria do próprio
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 273, de 24 de outubro de 2019, que acrescentou o artigo 14-B, § 1º, III, no Regulamento do ICMS. Aliás, sequer há comprovação da existência de pedido administrativo.

Daí decorrente, não se constata a existência de possíveis atos de efeitos concretos a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, bem como, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que pudessem violar direito líquido e certo da impetrante, visto que o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 273, de 24 de outubro de 2019, que alterou o Regulamento do ICMS, cuida-se de ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

De fato, competia à impetrante demonstrar qual autoridade estaria a exigir a desistência de demanda judicial para usufruição de benefício fiscal previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, porquanto, repito, o referido Decreto não se cuida de ato de efeitos concretos, mas sim ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

No caso, a execução da política tributária, em sentido lato, é atribuição do Secretário Adjunto da Receita Pública, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 182, de 18 de julho de 2019:

Art. 127 Constituem atribuições precípuas do Secretário Adjunto da Receita Pública:

I -
formular, implementar e acompanhar a execução da Política Tributária do Estado
; [...]. [sem negrito no original]

Ademais, anoto que, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo de instrumento nº 1009551-09.2020.8.11.0000 (deferimento de liminar em mandado de segurança), de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ocorrido na data de 15 de dezembro de 2020, tratou de caso semelhante em que o
mandamus
foi impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente de Informações da Receita Pública
, cujo teor do ato impugnado é, no essencial, o seguinte:

[...] Dessa forma, ao contrário do que o requerente alega em sua petição, conceder benefício tributário a um estabelecimento sem a observação das mesmas regras exigidas aos demais estabelecimentos que exercem a mesma atividade econômica feriria diretamente o dispositivo constitucional acima transcrito, além de gerar um potencial risco de distorção do mercado, violando ainda o princípio da neutralidade do imposto.

Vale ressaltar que 44 (quarenta e quatro) estabelecimentos cumpriram os requisitos legais e efetuaram a migração dos mesmos benefícios pleiteados pela requerente, estabelecimentos estes que seriam prejudicados caso fosse concedido privilégio para que um outro benefício obtivesse os mesmos benefícios sem ter que atender às mesmas condições.

Portanto, em que pese a justa alegação da dificuldade financeira pela qual passa a requerente, indefiro o pedido de concessão de benefício fiscal sem a observação plena e total dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual n° 631, de 31 de julho de 2019, regulamentada pelos Decretos nº 274 e 288/2019, por entender que a concessão de tal pleito violaria não só a referida lei, como também os princípios constitucionais da isonomia e neutralidade tributária.

Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.

Leonel José Botelho Macharet

Superintendente de Informações da Receita Pública [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1004827-33.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 28897670, fls. 4).

Assim, acaso existente pedido administrativo de usufruição de benefício fiscal com fundamento na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, este não seria analisado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, muito menos, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Portanto, os impetrados não estão legitimados a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Por derradeiro, inadmissível a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus

e uma surra de vara de marmelo no

verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Dessa forma, voto no sentido de indeferir a segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e, por consequência, revogar a liminar (Id. 28919950).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021